Tribunal: TJMT
Processo: 0010326-69.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010326-69.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DE MARQUI CIA LTDA - ME - CNPJ: 52.879.962/0001-66 (APELADO), HENRIQUE DE MARQUI - CPF: 161.243.918-72 (APELADO), HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR - CPF: 054.878.618-62 (APELADO), SONIA MARIA DE MARQUI - CPF: 054.878.688-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Lei estadual n. 10.496/2017. Crédito de pequeno valor. Limite de 160 UPF/MT. Extinção da execução por ausência de interesse de agir. Prévia intimação da fazenda pública. Inércia processual configurada. Ônus probatório do exequente. Inaplicabilidade da súmula 452/STJ. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão de o valor do crédito
executado ser inferior ao limite de 160 UPF/MT, após prévias intimações do exequente para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito e da existência de condicionantes legais que afastassem a extinção.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode extinguir a execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, quando, apesar de regularmente intimada, a Procuradoria-Geral do Estado permanece inerte ou se manifesta de forma genérica, sem comprovar documentalmente a existência de circunstâncias que afastem o limite legal de 160 UPF/MT.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos de pequeno valor, condicionando o ajuizamento da execução fiscal ao somatório dos créditos inscritos em nome do mesmo devedor, mediante reunião das respectivas certidões.

4. Quando intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução e sobre os condicionantes legais, incumbe à Fazenda Pública demonstrar documentalmente a existência de outras inscrições, parcelamentos, compensações ou garantias que afastem a incidência do limite legal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A inércia do exequente por longo período, seguida de manifestação genérica e desacompanhada de prova, caracteriza
ausência de interesse processual e legitima a extinção da execução fiscal.

6. Não cabe ao magistrado proceder de ofício à pesquisa da existência de outras certidões de dívida ativa, sendo tal providência ônus da própria Procuradoria-Geral do Estado.

7. A extinção da execução, precedida de regular intimação da Fazenda Pública, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, distinguindo-se dos precedentes que anularam sentenças proferidas sem qualquer oportunidade de manifestação do exequente.

8. A Súmula 452 do STJ não se aplica à hipótese em que a extinção decorre da inércia processual da Fazenda Pública após prévia intimação, e não de atuação judicial de ofício.

9. A extinção do feito encontra amparo nos princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da economicidade, evitando a movimentação desproporcional da máquina judiciária para cobrança de crédito de reduzido valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, I; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 2o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0010326-69.2007.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança da CDA no 1123/07-A. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, CPC, aplicando Lei Estadual 10.496/2017 (arts. 2o e 5o), por baixo valor (inferior a 160 UPFs/MT), citou o Tema 1148/STF, afastou custas (art. 39 da LEF) e honorários, e determinou o cancelamento de penhoras/restrições, com baixa no SERASAJUD.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de o Juízo aplicar “
ex officio
” a Lei 10.496/2017 sem manifestação da PGE, por se tratar de faculdade da Administração; (ii) necessidade de observar o parágrafo único do art. 2o (soma de todos os créditos inscritos do mesmo sujeito passivo), o que pode afastar o “baixo valor”; (iii) precedentes no sentido de que a desistência depende de ato expresso do ente credor.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT, ou se tal providência depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

O caso em exame apresenta particularidade que o distingue dos precedentes consolidados desta Corte em matéria de aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Com efeito, em diversos julgados, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou o entendimento de que a extinção de ofício de execução fiscal, sem qualquer intimação prévia da Procuradoria-Geral do Estado, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença para oportunizar
manifestação da Fazenda Pública (N.U.
1019094-49.2016.8.11.0041, N.U
.
0000248-05.2012.8.11.0085
)

Todavia, no caso concreto, a situação fática é substancialmente diversa: o exequente foi regularmente intimado em duas oportunidades distintas para manifestar-se sobre os exatos aspectos que agora invoca em sede recursal.

A primeira intimação ocorreu em 29 de outubro de 2022, nos seguintes termos:

"Diante do entendimento esposado pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, determino a intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento do presente feito com relação a todos os débitos constantes da CDA em execução, notadamente no que concerne à constitucionalidade de débitos inclusos na CDA em cobrança nestes autos

(alínea "b", do inciso III, do art. 146, da Constituição Federal)."

Verifica-se que a intimação foi clara e específica, questionando não apenas o interesse no prosseguimento, mas também aspectos relacionados aos débitos inscritos na CDA e à aplicação da Lei n. 10.496/2017.

O exequente, contudo, permaneceu absolutamente inerte durante o transcurso de quase 2 (dois) anos, sem qualquer manifestação nos autos.

Em 4 de agosto de 2024, nova intimação foi determinada, desta vez questionando sobre eventual quitação do débito. Somente neste
momento o Estado se manifestou, de forma genérica, pelo prosseguimento da execução, sem, entretanto, apresentar qualquer elemento probatório quanto à existência de outras
CDAs
do mesmo devedor, de processos de compensação, parcelamento, ou garantias constituídas.

Apenas em 24 de fevereiro de 2025 foi proferida a sentença de extinção.

Do ônus probatório quando intimada a fazenda pública

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, quando a Procuradoria-Geral do Estado é intimada para manifestar-se sobre os condicionantes da Lei Estadual n. 10.496/2017, incumbe a ela o ônus de demonstrar documentalmente a existência de circunstâncias que afastem a aplicação do limite de 160 UPF/MT.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

"Entretanto, caso a PGE não tenha procedido à reunião prévia e tenha ajuizado execuções fiscais isoladas de valores inferiores a 160 UPF/MT, a simples alegação tardia, em sede recursal, da existência de outros débitos, sem comprovação documental adequada e, principalmente, sem que tenha havido a reunião prévia das
CDAs
, é insuficiente para afastar a extinção por ausência de interesse processual." (TJMT, N.U 1019094-49.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, DJE 4.12.2025
)

O parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece expressamente:

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao
ajuizamento de única cobrança.

A norma é cristalina ao determinar que o limite de 160 UPF/MT deve ser aferido a partir do somatório global dos créditos inscritos em nome do mesmo devedor, mediante reunião das respectivas
CDAs
.

Ocorre que, diferentemente do que sustenta o apelante, não incumbe ao magistrado pesquisar de ofício no sistema de dívida ativa a existência de outras
CDAs
. Quando intimada especificamente para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento e sobre os condicionantes legais, cabe à própria Procuradoria-Geral do Estado apresentar aos autos a demonstração documental da existência de outras inscrições que, somadas, ultrapassem o limite legal.

Trata-se de aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, constituindo a soma de
CDAs
condição para afastar a extinção por baixo valor, incumbia ao exequente, quando intimado, demonstrar tal circunstância.

Da inércia processual configurada

A ausência de manifestação útil durante o transcurso de quase 2 (dois) anos após a primeira intimação, seguida de manifestação genérica e desacompanhada de prova quando novamente intimado, caracteriza inércia processual incompatível com o interesse público que deveria tutelar a Procuradoria-Geral do Estado.

Não se pode admitir que a Fazenda Pública, intimada especificamente para demonstrar os condicionantes que afastariam a aplicação da Lei n. 10.496/2017, permaneça inerte por anos e, somente em sede recursal, alegue a existência de outras
CDAs
sem qualquer comprovação documental.

O comportamento processual do apelante demonstra desídia incompatível com o interesse público. Incumbia ao Estado, quando intimado em 29 de outubro de 2022, apresentar documentação comprobatória da existência de outras
CDAs
, de processos de compensação ou parcelamento, ou de garantias constituídas. A omissão em fazê-lo, mantendo o processo paralisado por anos, caracteriza inércia que não pode ser posteriormente invocada para afastar as consequências de sua própria desídia.

Da distinção com precedentes que anularam sentenças

O apelante invoca precedentes desta Corte em que foram anuladas sentenças que extinguiram execuções fiscais com base na Lei n. 10.496/2017. Contudo,
em todos esses casos, a extinção foi determinada de ofício, sem qualquer intimação prévia da Procuradoria-Geral do Estado
.

A distinção é essencial: uma coisa é o magistrado extinguir de ofício a execução, sem dar qualquer oportunidade de manifestação à Fazenda
Pública
,
hipótese em que se configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Outra, completamente diversa, é a situação em que o exequente é intimado, em duas oportunidades, permanecendo inerte ou manifestando-se genericamente, sem demonstrar os condicionantes negativos.

Na primeira hipótese, impõe-se a anulação da sentença para oportunizar manifestação da Fazenda. Na segunda, caracterizada a inércia processual após regular intimação, legitima-se a extinção por ausência de interesse de agir.

No caso concreto, diferentemente dos precedentes invocados pelo apelante, houve regular intimação da Procuradoria-Geral do Estado, em duas oportunidades distintas, com prazo razoável para manifestação. A inércia da Fazenda Pública e a posterior
alegação
,
tardia, em sede recursal, sem qualquer comprovação documental, não podem
ser prestigiadas.

Da observância do contraditório e da ampla defesa

Ao contrário do alegado pelo apelante, não houve qualquer violação ao c
ontraditório ou à ampla defesa, na medida em que o
Estado teve ampla oportunidade para demonstrar: (i) a existência de outras
CDAs
do mesmo devedor que, somadas, ultrapassassem 160 UPF/MT; (
ii
) a existência de processos de compensação ou parcelamento; (
iii
) a existência de garantias constituídas nos autos; (
iv
) a conveniência e oportunidade da manutenção da cobrança judicial.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 instituiu política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos de pequeno valor, em
observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade (CF/1988, art. 37, caput).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fixando a seguinte tese: "
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
."

Embora o Tema 1.184 trate de parâmetros diversos dos estabelecidos pela Lei Estadual n. 10.496/2017, o fundamento constitucional é o mesmo: evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, onerosidade desproporcional dos custos de cobrança em relação ao valor executado, e observância ao princípio da eficiência.

No caso concreto, o valor executado (R$ 7.191,98) é manifestamente inferior ao limite de 160 UPF/MT, e o exequente, quando intimado, não demonstrou a existência de condicionantes que afastassem a aplicação da lei. A extinção da execução, portanto, está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.

Da S
úmula 452 do
STJ
e sua inaplicabilidade ao caso

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício."

Contudo, no caso concreto, a situação fática não se enquadra na vedação estabelecida pelo enunciado sumular. A Súmula 452/STJ foi editada
para coibir extinções de ofício, sem qualquer manifestação ou intimação prévia da Fazenda Pública.

No presente caso,
como já esclarecido,
houve regular intimação da Procuradoria-Geral do Estado, em duas oportunidades distintas, com prazos razoáveis para manifestação. A extinção não decorreu de atuação judicial de ofício, mas sim da inércia processual do próprio exequente, que deixou de demonstrar, quando intimado, os condicionantes negativos da Lei n. 10.496/
2017.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026